Tribunal: TJPA
Processo: 0808397-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808397-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI N. 1.0661 (“LEI MUNICIPAL”), QUE DISPÕE E CRIA CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, POR SER A MATÉRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTIGOS 21, INCISO XII, “B”, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MATÉRIA RESERVADA À UNIÃO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL RECAEM POR FORÇA DE LEI FEDERAL (LEI Nº 9.427/96) À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para que o Município de Xinguara se abstenha de realizar qualquer ato tendente à aplicação da Lei Municipal n. 1.066/2019, sendo suspensos os efeitos dessa lei até o julgamento final da demanda.

Em apertada síntese o Município de Xinguara instituiu a Lei Municipal 1.066/2019 que proíbe a distribuidora de energia de efetuar cortes de energia elétrica nos finais de semanas a partir das sextas-feiras bem como nos feriados e suas vésperas.

Entendendo pela inconstitucionalidade da norma municipal a concessionária ajuizou ação de obrigação de Não Fazer com pedido de tutela provisória para que fosse obstado a aplicação da lei e no mérito a declaração
incidenter tantum
da inconstitucionalidade da mesma.

Diante da negativa de tutela de urgência recorre alegando essencialmente que a decisão recorrida que desconsidera os termos da Lei n° 8.987/95 e da Resolução 414 da ANEEL que regulam o setor, afastando erroneamente a competência exclusiva da União para legislar na matéria como se depreende da nossa Carta Magna e que que é equivocado o propósito de utilizar a legislação consumerista como único parâmetro para requerer a responsabilização do quer que seja a respeito das concessionárias do serviço público.

Assevera que o Município não tem autorização constitucional para atribuir obrigações às concessionárias que impliquem em interferência direta ao objeto do contrato de concessão uma vez que o serviço, ou atividade, desenvolvido pela concessionária de energia elétrica não pertence a ela, mas sim à União Federal, que lhe atribui a exploração, mediante o instituto da concessão, logo, a prestação de tal serviço está vinculada apenas às disposições legais de âmbito federal, o que inclusive justifica a atribuição de competência normativa privativa à União Federal.

Pede a concessão de efeito ativo para conceder a Tutela Provisória sendo suspensos os efeitos da Lei Municipal de Xinguara n° 1.066/2019, até que seja proferida decisão final deste recurso.

Concedi o efeito ativo ID 3508176.

Sem contrarrazões ID 3821031.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento ID 3870986.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento.

É fato que a norma impugnada disciplina obrigações ligadas à prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água.

Cotejando o texto da Lei municipal com os preceitos da CF/88 utilizado como parâmetro de constitucionalidade, verifica-se a ocorrência de usurpação de competência legislativa da União Federal, pelo Município de Xinguara, na medida em que a norma contrariou o conceito de Federação, mais precisamente os princípios que regem a matéria da repartição constitucional de competências. O inciso IV do art. 22 da CF/88 estabelece ser competência privativa da União legislar sobre energia elétrica. Já a alínea 'b' do inciso XII do art. 21 da CF/88 atribui à União a competência administrativa para a exploração, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e instalações de energia elétrica. E o inciso III do parágrafo único do art. 175 da CF/88 afirma que ao Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, incumbe a prestação de serviços públicos, e também determina que a política tarifária deve ser instituída por meio de lei.

No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei Federal nº 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Dentre outras atribuições, a ANEEL tem por finalidade regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; fiscalizar as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica; implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da energia elétrica e expedir atos regulamentares; e estabelecer tarifas (art. 3º).

Uma vez outorgadas essas atribuições pelo governo federal, a ANEEL estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com a edição da Resolução Normativa nº 414, retificada pela Resolução Normativa nº 418. O Capítulo XIV disciplinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica. O § 5º do art. 172, com a redação dada pela Resolução Normativa nº 479, fixou os horários em que a distribuidora de energia está autorizada a suspender o fornecimento.

Como se vê, não há margem para produção normativa municipal disciplinar suspensão do fornecimento de energia elétrica, por mais nobres que sejam os objetivos da norma, fundamento pelo qual DOU PROVIMENTO ao recurso, para DETERMINAR a suspensão da Lei Municipal nº n° 1.066/2019 e, por conseguinte que o Município de Xinguara se abstenha de realizar quaisquer atos tendentes a sua aplicação até o julgamento final da ação.

P.R.I.C.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023